Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de averbação do tempo trabalhado para a PMDF em razão de designação de serviço ativo (DSA) como de efetivo serviço para todos os efeitos, inclusive para completar o período aquisitivo da licença especial e consequente conversão desta em pecúnia, com o pagamento da quantia correspondente a 6 (seis) meses de licença especial não gozada. Em suas razões expõe ter ingressado na PMDF em 01/09/1987, vindo a passar para inatividade, em 01/02/2017, com 29 anos e 05 meses de serviços prestados, ou seja, sem ter completado o período para fazer jus a licença especial por terceiro decênio. Aduz que seu retorno ao serviço ativo designado se deu no período de 26/01/2018 a 14/05/2019. Tendo exercido mais 1 ano, 3 meses e 29 dias de atividade, defende ter completado o terceiro decênio que lhe assegura o direito à licença especial prevista nos artigos 66, I e 67 da Lei 7.289/84. Não obstante, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, acolhendo as alegações do Distrito Federal, no sentido de que inexiste previsão legal e que a conversão da licença em pecúnia contrariaria o princípio da economicidade. Cita jurisprudência no sentido de que o tempo de serviço designado pode e deve ser averbado para completar o terceiro decênio aquisitivo da licença especial e requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. A licença especial está prevista no art. 66, I e no art. 67 da Lei 7.289/84 e consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
III. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1.o assim estabelece: “Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária”.
IV. Outrossim, o art. 5.o do citado Decreto estatui que “Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”.
V. Ainda, consta que “Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção” (art. 9.o).
VI. Destarte, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos da parte recorrente. Consequentemente, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio e, ao fim, que esta seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Precedentes: (Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218116, 07278726520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
VII. Assim, o período de de 26/01/2018 a 14/05/2019 (IDs 15485500-15485501), somado ao período de 29 anos, 5 meses e 11 dias (ID . 15485498 - Pág. 44), assegura à parte recorrente o direito à licença especial, a qual deve ser convertida em pecúnia no montante pleiteado na inicial, pois não impugnado pela parte recorrida.
VIII. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).